Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728233-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: DF Plaza Ltda Goulart e Colepicolo Sociedade de Advogados Embargada: Georgia Rogeria Nunes Fontes Armondes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária DF Plaza Ltda e por Goulart e Colepicolo Sociedade de Advogados (Id. 22759322) contra o acórdão (Id. 22414514) que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator